Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DE SENTENÇA EXTRA PETITA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TESES REJEITADAS. APLICABILIDADE DO DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la na obrigação de efetuar o pagamento do débito de IPVA, cuja inscrição em dívida ativa acarretou a negativação do nome da autora, computando-se a taxa de cancelamento de protesto e o valor estimado de R$ 2.000,00, bem como condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 à autora, à título de danos morais. Em preliminar, sustenta a ocorrência de prescrição, argui a violação ao art. 492 do CPC, defende a tese de ilegitimidade passiva, pleiteando, de forma subsidiária, a denunciação da lide. Quanto ao mérito, aduz que a relação de consumo entre as partes findou no dia 27/09/2018, momento em que o veículo foi vendido para Eusa Maria, adquirente de boa-fé. Refere que o houve comunicação de venda para o novo adquirente em 27/12/2018, sendo que os débitos se referem à data posterior, não havendo responsabilidade junto ao recorrido após 27/12/2018. Caso as preliminares não sejam acolhidas, pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a responsabilidade solidária entre as partes, com o afastamento da condenação por dano moral.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57977465). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57977471).
III. A relação jurídica será analisada sob a ótica do direito do consumidor, pois se discutem os desdobramentos de contrato de compra e venda de veículos.
IV. A obrigação de transferir o registro de propriedade perante o órgão de trânsito é de natureza declaratória e relaciona-se com questão de ordem pública associada à segurança pública. Ademais, a pretensão indenizatória decorrente do descumprimento da referida obrigação (inscrição indevida no protesto), tendo por termo inicial cada prejuízo demonstrado pelo credor e observará, segundo o entendimento consolidado pelo STJ, a regra geral do art. 205 do Código Civil e art. 27 do CDC. Preliminar de prescrição rejeitada.
V. O art. 492 do CPC veda a decisão de natureza diversa da pedida, bem como a condenação da parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, o que não ocorreu na espécie. Preliminar rejeitada.
VI. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
VII. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros, na forma do que preconiza o art. 10 da Lei 9.099/1995, de modo que não é cabível a denunciação da lide pelo réu contra terceiro adquirente. Preliminar rejeitada.
VIII. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
IX. Na espécie, o autor se desincumbiu do ônus probatório, na medida em que juntou aos autos a prova da tradição do veículo na data de 27/09/2018 (ID 57977175), do protesto de seu nome por débitos do ano de 2019 (ID 57977177), além de demonstrativo de tais dívidas junto à Secretaria de Fazenda e Planejamento do exercício de 2019 (ID 57977181). Ressalte-se que o autor, por ocasião da tradição do automóvel na data de 27/09/2018, outorgou ao recorrente procuração com poderes de disposição e gestão de veículo automotor, contemplando as cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e isenção de prestação de contas, devendo tal instrumento ser assimilado, portanto, como procuração in rem suam. A procuração que encerra a cláusula in rem suam não ostenta conteúdo de mero mandato, consubstanciando, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, a qual dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo-se, pois, em verdadeira cessão de direitos, tornando inviável a afirmação da responsabilidade solidária do antigo proprietário do automóvel pelos débitos, a despeito de continuar registrado em seu nome no órgão de trânsito, isto no âmbito da responsabilidade contratual.
X. Por outro lado, a tela apresentada pelo recorrente no ID 57977196 - Pág. 1 não indica o endereço do site a fim de se verificar sua autenticidade e por isso não será considerada. Nesse contexto, ao menos à época do débito de IPVA questionado - 2019, não há comprovação de que o veículo estivesse com seu procedimento de transferência concluído, além do que a tradição já havia sido há muito concretizada. Nesse contexto, considerando-se apenas a relação contratual estabelecida entre as partes do processo, deve ser mantida a sentença proferida na origem, de modo que incumbe à parte ré a obrigação de pagar o débito de IPVA, cuja inscrição em dívida ativa acarretou a negativação do nome do autor.
XI. No tocante ao dano moral, constata-se que o fato gerador da inscrição do nome do autor na dívida ativa foi o inadimplemento da obrigação estabelecida contratualmente entre as partes. Com efeito, o não cumprimento da obrigação negocial resultou na inscrição do nome do autor na dívida ativa, situação que extrapola o mero descumprimento contratual, sendo passível de indenização por dano moral ante os transtornos experimentados. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, o montante fixado na origem atendeu tais critérios, devendo ser mantido.
XII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.